Tribunal: TJSP
Processo: 1035734-47.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do réu:
- Pedido de improcedência – Não acolhimento - O nome da autora foi inscrito no cadastro de inadimplentes pelo réu por débitos que ela não contraiu – Caso em que o réu não exibiu os contratos que comprovariam a adesão da autora às contratações

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
- Apelação do réu:
- Pedido de improcedência – Não acolhimento - O nome da autora foi inscrito no cadastro de inadimplentes pelo réu por débitos que ela não contraiu – Caso em que o réu não exibiu os contratos que comprovariam a adesão da autora às contratações de referidas operações bancárias – Procedência que era mesmo de rigor – Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
- Juros moratórios – Pedido subsidiário de aplicação dos juros a partir do arbitramento ou da citação – Não cabimento - Incidência a partir do evento danoso – Responsabilidade extracontratual – Súmula 54 do STJ – Sentença mantida.
- Apelação da autora:
- Indenização por danos morais – Fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - Negativação que configura ato ilícito e enseja a responsabilização do réu – Indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada.

Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.